Tribunal: TJBA
Processo: 8035928-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035928-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAVID ALVES DO NASCIMENTO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PROCESSO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Embargos de Declaração interposto por DAVID ALVES DO NASCIMENTO contra o Acórdão que denegou a segurança pleiteada, mantendo a exclusão do candidato do Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, em razão de omissão de informações relevantes no formulário de investigação social, conforme as previsões do edital e regulamentações aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no Acórdão ao não reconhecer que as informações omitidas pelo recorrente no formulário de investigação social, relativas ao processo criminal em curso, não poderiam ser conhecidas por ele no momento do preenchimento do referido formulário, dada a data de instauração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão atacada foi suficientemente fundamentada, abordando adequadamente as informações omitidas no momento do preenchimento do formulário de investigação social. 4. O Acórdão analisou a legalidade do ato administrativo e concluiu que a exclusão do candidato do certame foi medida compatível com as disposições editalícias e regulamentares, não configurando ilegalidade ou abuso de poder. 5. A pretensão do embargante de modificar o acórdão em razão de argumentos que não se amparam em omissão, contradição ou obscuridade foi rejeitada, visto que o Tribunal não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentos suficientes para a decisão. IV. DISPOSITIVO 1. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8035928-21.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante DAVID ALVES DO NASCIMENTO e como embargado DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200